Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701290-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GILVANO CORDEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. INGRESSO NA RESIDENCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 questões em discussão: (i) se as provas decorrentes do ingresso domiciliar são ou não ilícitas (ii) se as provas produzidas – inclusive depoimentos dos policiais – tem a aptidão de respaldar uma sentença condenatória (iii) se as circunstâncias permitem a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando-se a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. 3.2. Na situação posta, após prévio monitoramento de Agentes da Polícia Civil, o apelante foi flagrado vendendo substâncias entorpecentes a um usuário, quem informou o local exato da compra e a pessoa responsável pela venda, cujas características são idênticas a do ora acusado, tornando, assim, lícita a prova produzida. 4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 4.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 5. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §3o, da Lei 11.343/2006). 5.1. O conjunto probatório evidencia que a droga apreendida (crack) não era destinada a consumo pessoal, sendo incabível o pedido recursal para desclassificar a conduta. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida, mas desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ilegalidade da busca domiciliar. Afirma que a prova obtida por meio ilícito não assume suporte probatório suficiente para influenciar a sentença condenatória. Defende, portanto, o afastamento da prova decorrente da busca domiciliar e, consequentemente, sua absolvição com respaldo no princípio in dubio pro reo; b) artigo 28 da Lei 11.343/06, asseverando, subsidiariamente, ser hipótese de desclassificar a conduta para aquela prevista no artigo 33, caput, da LAD. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, na linha do quanto perfilhado na origem, entendo que os policiais, em razão da investigação do crime de tráfico de drogas – e da própria interceptação de um usuário logo após a aquisição de uma pedra de crack –, tinham fundadas razões para ingressar no estabelecimento e residência do acusado para confirmar – como de fato confirmou-se – a presença de substâncias ilícitas no interior do imóvel. Igualmente, não se visualiza ilegalidade quanto a autorização de ingresso no imóvel pois, além da anuência expressa do réu – confirmada em audiência sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, este fato ocorreu durante o dia para apurar um crime permanente cuja flagrância prorroga-se no tempo, validando também a conduta policial [...] No caso, entendo que as circunstâncias nas quais o réu foi preso – venda de uma pedra de crack ao usuário Tiago Bezerra, a existência de outra pedra na bolsa de sua esposa e a forma como ambas as drogas foram acondicionadas – evidenciam a mercancia do narcótico, sem olvidar que o recorrente é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, já possuindo condenações transitadas em julgado pela mesma conduta (processos no. 0026719-27.2008.8.07.0015, 0023116-33.2014.8.07.0015). Portanto, o conjunto probatório evidencia que a droga não era destinada a consumo pessoal, sendo incabível o pedido recursal para desclassificar a conduta. Assim, reconhecida a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), mostra-se correta a sentença que julgou procedente a ação penal contra ele” (Id 63949539). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016